Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-42.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003512-42.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO DAVID SANTOS MOTA - CPF: 061.615.151-99 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) o reconhecimento da confissão espontânea; (
ii
) a fixação da pena no mínimo legal; (
iii
) a alteração do regime semiaberto para o aberto; (
iv
) a dispensa do pagamento da multa e custas; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada pela agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado
, restando ausente o interesse recursal
.

4. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo prejudicado o pleito recursal neste ponto.

5. O regime semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com a Súmula 269 do STJ, considerando a reincidência do apelante.

6.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

7.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e é exigível mesmo em casos de hipossuficiência, com possibilidade de suspensão da exigibilidade pelo juízo das execuções.

8
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, devido à reincidência, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
"A confissão espontânea pode ser compensada pela agravante da reincidência, sem alteração na pena aplicada."

2.
"A fixação do regime semiaberto é admissível para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais."

3.
"A multa prevista no art. 16 da Lei 10.826/03 é cogente e não pode ser excluída por hipossuficiência, sendo passível de suspensão da exigibilidade pelo juízo da execução."

4.
"A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em caso de reincidência."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
.
44, III, e 59; CPP, art. 804; Lei 10.826/03, art. 16.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269;
TJ/MT,
N.U 1013243-22.2022.8.11.0040,
rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
;
N.U 1001123-34.2022.8.11.0108
, rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
;
N.U 1001481-32.2024.8.11.0042,
rel. Des.
rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

lustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Pedro David Santos Mota
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1003512-42.2024.8.11.0004
, pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
previsto no
art. 16
, caput
, da Lei 10.826/03
, à pena de
3 anos de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto,
e 20 dias-multa
, à razão de
1/30
(um trigésimo)
do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que estão no ID
245632162
, requer
: (i)
aplicação da confissão espontânea
; (
ii
)
fixação da pena
no
mínimo legal e do regime de cumprimento no aberto
; (
iii
)
dispensa d
o pagamento do
dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência
; e, por fim, (
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o art
.
44, do C
ódigo
P
enal
, e aplicação subsidiária do art. 77, do C
ódigo
P
enal
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

246093662
, o Ministério Público
pleiteia

o
des
provimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

254025685
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito
previsto no art. 16 da Lei 10.826/03
[
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
]
foram devidamente comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, restringindo-se
a requer
er
:
(i)
aplicação
da confissão espontânea
; (
ii
)
aplicação
da pena
no
mínimo legal e do regime de cumprimento no aberto
; (
iii
)
dispensa d
o pagamento do
dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência
; e, (
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]
O crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03 possui pena de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do
condenado.

As circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no

mínimo legal.

Presentes a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da REINCIDÊNCIA, consubstanciada no PEP Ativo n. 2000014-77.2022.8.11.0007 – 5ª Vara Criminal de Alta Floresta. Considerando que as referidas circunstâncias são igualmente preponderantes devem ser
compensadas
, razão pela qual a pena-intermediária permanecerá no patamar anteriormente fixado.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Fixo a multa em 20 dias-multa, avaliados em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, em razão da quantidade de pena e condição de reincidente.

Em relação à SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU é certo que para sua revogação deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, no atual cenário, observa-se que não subsistem os fundamentos da ordem de prisão. Assim, atento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, REVOGO a prisão preventiva de PEDRO DAVID SANTOS MOTA.

[...]

Destacamos.

Extrai-se
,
do édito judicial
p
arcialmente transcrito
acima
,
que
,
embora a defesa do apelante tenha requerido o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, o recorrente carece de interesse recursal, tendo em vista que a confissão
espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência [
PEP n. 2000014 77.2022.8.11.0007 – 5ª Vara Criminal de Alta Floresta
, condenação transitou em julgado no dia 11.08.2021].

Desse modo, como a confissão espontânea foi aplicada na sentença recorrida, o pleito recursal com a mesma finalidade está prejudicado.

Por outro lado
, embora a defesa do recorrente tenha requerido
a aplicação da pena no mínimo legal,
argumentando que
“
Da
análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se
que todas são favoráveis
ao apelante, não havendo elementos nos autos para que se possa fazer um juízo valorativo objetivo sobre a personalidade do apelante, razão pela qual a defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal. Na Segunda Fase da Dosimetria,
não há atenuantes e agravantes a serem consideradas
. Da mesma forma, na terceira fase da dosimetria
não há causas de diminuição ou aumento de pena
. Não há óbice, portanto, de fixação da pena no mínimo legal, a qual poderá ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea c, do CP.
”

Novamente, o recorrente carece de interesse recursal e o pleito de reforma da pena está prejudicado, uma vez que a pena inicial, intermediária e a final, todas, foram aplicadas no mínimo legal, não existindo, portanto, qualquer alteração para ser realizada.

Além disso, embora a defesa tenha almejado, também, a alteração do regime
semiaberto
para um mais brando, o quantitativo da pena aplicada e o fato do apelante ser reincidente inviabiliza a fixação do regime aberto.

A propósito, este Tribunal de Justiça decidiu que
“
8. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." (STJ, súmula 269)
”
(
N.U 1013243-22.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY
SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19
.
11
.
2024, Publicado no DJE 22
.
11
.
2024)

Noutro turno, a defesa requer a
dispensa d
o pagamento do
dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência
. Os pleitos não merecem prosperar.

Com relação
ao pedido de
isenção das custas, salienta-se que
o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

E com relação a isenção da pena de multa, é pacífico o entendimento de que
“
Mostra-se inviável a isenção da pena de multa, porque esta é regra cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal, assim como a pena privativa de liberdade, não existindo previsão legal para sua exclusão à conta da condição econômica do apenado.
”

(
N.U 1001123-34.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26
.
11
.
2024,
Publicado
no DJE 29
.
11
.
2024)

Por
fim, a defesa almeja a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Entretanto, o pleito não merece acolhimento
, tendo em vista que
recorrente
é reincidente
,
e não cumpre o requisito subjetivo
previsto no art
.
44, inciso III, do Código Penal.

A respeito da temática, esta Corte de Justiça já deixou consignado que
“
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável devido à reincidência do apelante, reforçando a necessidade de pena privativa para reprovação e prevenção do delito.
”

(N.U 1001481-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

Posto isso, em sintonia

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
Pedro David Santos Mota
,
mantendo inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025